Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILDIADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIADE. BOA-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso de apelação tirado de cumprimento de sentença em que se cobra honorários de sucumbência, o qual foi extinto sem julgamento do mérito, e no qual o d. Juízo a quo alterou de ofício o valor da causa.
2. O Código de Processo Civil adota uma visão sobre a dinâmica processual na qual há previsão expressa de aplicação de princípios e regras nos julgamentos, objetivando sempre o fim social e as exigências do bem comum, bem como a devida observância aos princípios constitucionais expressamente relacionados, tais como razoabilidade e proporcionalidade.
3. É correta a alteração do valor da causa pelo Magistrado a quo, pois evidente a incorreta indicação, a considerar o quanto fixado em percentual dos honorários de sucumbência no título judicial. Recalculo realizado com acerto.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da causa enseja questão de ordem pública, e a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão, porquanto não se sujeita à preclusão.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.